Tribunal: TCU
Processo: 002.103/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento com vistas à verificação do cumprimento das determinações e recomendações endereçadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária por meio do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário , além de outras medidas indicadas nos Acórdão 13859/2020-TCU-Segunda Câmara e 3.155/2019 - TCU - Plenário. Considerando que por meio do subitem 9.6 do Acórdão 169/2023-TCU-Plenário este Tribunal, ao apreciar o relatório de monitoramento, determinou ao referido Instituto, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, § 3o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresentasse Plano de Apuração atualizado de todos os indícios de irregularidades apontados por este Tribunal, referidos no subitem 9.5.1 do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário e no subitem 9.7.1 do Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário , no qual esteja contemplada uma atualização do Plano de Supervisão Ocupacional para a apuração dos indícios de irregularidades apontados com prazo razoável para ser integralmente cumprido até o primeiro semestre de 2024, Considerando que escoado o prazo fixado sem a remessa do referido Plano de Apuração, protocolou a autarquia pedido de prorrogação de prazo para cumprimento até a data de 30/6/2023 (peça 169), aduzindo a necessidade do novo prazo em razão do longo processo de transição ocorrido em 2023 com a nomeação de novos gestores da Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento, unidade responsável pelas ações objeto da deliberação desta Corte, além da necessidade de envolver a nova gestão na elaboração do referido plano de ação, Considerando que diante das razões apresentadas sugere a Seproc o deferimento do pleito (peça 170), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em prorrogar o prazo estipulado no subitem 9.6 do Acórdão 169/2023-TCU-Plenário , fixando-se o termo final para cumprimento da determinação ali exarada em 30/6/2023, com fundamento no art. 183 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.103/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há.